Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍNCULO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. CADEIA. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ILICITUDE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor nos moldes estipulados pelo art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Referida sistemática estende a responsabilidade pelos danos morais causados a beneficiário em virtude da negativa de cobertura de cirurgia de urgência à administradora de benefícios de saúde que oferece sua rede credenciada a operadoras de saúde, as quais firmam contratos com consumidores.
2. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
3. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que constatada emergência ou urgência no atendimento do paciente nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.
4. É obrigatória a cobertura do atendimento pelo plano de saúde em casos de emergência ou urgência conforme disposição do art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998.
5. A recusa injustificada em autorizar a internação em situação de urgência é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a indenização por danos morais.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto
8. Apelação desprovida.